Tribunal: TJDFT
Processo: 0752069-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ESCALADA DE VIOLÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente pronunciado pela prática, em tese, de tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsistem fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva, notadamente diante da alegada ausência de risco atual à vítima; e (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, em razão da suposta imprescindibilidade do paciente aos cuidados de sua genitora idosa e enferma.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos fatos, consistentes em tentativa de feminicídio praticada com múltiplos golpes de faca e tentativa de homicídio contra terceiro que interveio em socorro à vítima.
4. O histórico de violência doméstica, associado ao comportamento agressivo do acusado, potencializado pelo uso de álcool e por ciúmes excessivos, revela escalada de violência e risco concreto de reiteração delitiva.
5. A manifestação da vítima no sentido de ausência de temor atual não afasta, por si só, a custódia cautelar, quando presentes outros elementos objetivos de periculosidade do agente.
6. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em caráter humanitário, exige a comprovação de que o paciente é imprescindível e exclusivamente responsável pelos cuidados do familiar, circunstância que não restou demonstrada nos autos.
7. O art. 318-A, I, do Código de Processo Penal impede a concessão de prisão domiciliar quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, circunstância presente nos delitos imputados.

IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, III, 316, parágrafo único, 318, III, 318-A, I, e 282, II; CP, art. 121-A, §1o, I, §2o, V, c/c art. 121, §2o, IV, e art. 14, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1659926, 0741359-48.2022.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 09.02.2023; STJ, AgRg no HC no 1.024.337/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22.10.2025; STJ, AgRg no HC no 1.022.007/RO, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 04.11.2025.